Tribunal: TJDFT
Processo: 0700366-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700366-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMDICA SAÚDE S.A. AGRAVADO: LAUDICLEIA SILVA DE ARAÚJO D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por NOTRE DAME INTERMEDICA S/A contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Nos termos do disposto no § 2o, do artigo 1.021 do CPC, verbis: “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.” Intime-se, portanto, a parte agravada para contrarrazoar o presente recurso (ID 68138029), no prazo legal. Após, ao Ministério Público para manifestação quanto ao agravo interno. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator